Tribunal: STF
Processo: Rcl 43387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão em sede liminar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 38. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/9):
    Trata-se, na origem, da ação direta de inconstitucionalidade de nº 0018064- 64.2020.8.08.0000, em face da lei 9.670/2020 do Município de Vitória. Os dispositivos impugnados autorizavam e fixam o horário de funcionamento do comércio local. 
    (...) 
    Assim, o Tribunal Pleno do Estado do Espírito Santo ao proferir acórdão precário, numa medida cautelar, suspendendo Lei Municipal legitimamente elaborada pelo Legislativo Municipal e sancionada pelo Executivo Municipal que fixa horário de funcionamento de estabelecimento comercial, viola flagrantemente o teor do Verbete 38 do Livro de Jurisprudências Vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 
    Com a devida vênia, o entendimento dos autores da Ação Direta de Inconstitucionalidade alegando que a matéria da Lei Municipal acarretaria consequências em todo o Estado, por óbvio, está completamente distorcida da realidade jurídica e fática, sobretudo por se tratar de entendimento antigo e já consolidado na Suprema Corte de que compete aos Municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no âmbito de seus territórios. Isso porque essa matéria é entendida como sendo assunto local cuja competência é municipal, nos termos do art. 30, I, da CF/88. 
    (...) 
    A única ressalva à Súmula Vinculante 38 é no tocante ao horário de funcionamento dos bancos. Segundo o STF e o STJ, as leis municipais não podem estipular o horário de funcionamento dos bancos. 
    (...) 
    Por óbvio, eventuais medidas que propiciem segurança e conforto aos consumidores dos estabelecimentos comerciais, caso seja entendido que não é de matéria de competência do Legislativo Municipal, podem sim terem reconhecidas a inconstitucionalidade, não se deixando confundir com o mens legis ou espírito da lei ora discutida Lei Municipal 9670/2020, qual seja, fixação local de horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 
    Por fim, eventual argumentação de riscos produzidos pela fixação de novos horários devem ser rechaçados, pois, em nenhum momento o Governador ou a Procuradora-Geral de Justiça (autores da Ação Direta de Inconstitucionalidade) demonstrou de forma cabal e contundente que a flexibilização, no já em funcionamento comércio, representa inequívoco risco à saúde e à vida da população, não tendo sido apresentado estudo que demonstrasse aumento de casos da doença ou da propagação do vírus em decorrência da medida questionada. 
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, seja cassada a decisão que suspendeu os efeitos da Lei Municipal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0018064-64.2020.8.08.0000, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (fl. 10). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os artigos 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I – processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o processo encontra-se em tramitação aguardando o julgamento do mérito.
    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 38, cujo teor é o seguinte:
    É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
    Ressalto, entre os representativos que embasaram a conversão da Súmula 645 no Enunciado Vinculante 38, os seguintes precedentes:
    No caso, verifico que a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da CF/1988. Esta Corte já possui entendimento assentado nesse sentido, consolidado no enunciado da Súmula 645/STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. (...) deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do Município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos Estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local (ADI 3.691, voto do rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 9/5/2008).
    Está claramente definido no art. 30, I, da CF/1988 que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. (...) 8. Entre as várias competências compreendidas na esfera legislativa do Município, sem dúvida estão aquelas que dizem respeito diretamente ao comércio, com a consequente liberação de alvarás de licença de instalação e a imposição de horário de funcionamento, daí parecer-me atual e em plena vigência, aplicável inclusive ao caso presente, a Súmula 419 desta Corte, que já assentara que os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. (RE 189.170, voto do rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 8/8/2003).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois o ato reclamado não se ajusta ao contexto do paradigma de controle acima transcrito. 
    O acórdão impugnado deferiu o pedido cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 0018064-64.2020.8.08.0000, dentre outros fundamentos, por reputar presente vício formal subjetivo no processo legislativo que originou a Lei Municipal nº 9.670, de 25 de agosto de 2020, do Município de Vitória, que "institui a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio não essencial no município de Vitória no período da pandemia do COVID-19". Eis o trecho a seguir reproduzido:
    Por outro lado, a legislação impugnada impõe, em seus arts. 3º e 4º, a atividade de órgãos fiscalizatórios do Município de Vitória, imiscuindo-se, pois, na atividade administrativa e organizacional deste ente federado, o que impõe a observância da competência do Chefe do Poder Executivo Municipal para iniciar o referido processo legislativo, nos termos dos arts. 61, §1º, II da CF/88 e art. 63, parágrafo único, III e IV e art. 93, I e V, ambos da Constituição Estadual. Considerando que o processo legislativo que culminou na elaboração da Lei em referência foi iniciado na própria Câmara Municipal, evidencia-se o vício de iniciativa alegado na petição inicial desta ação direta de inconstitucionalidade.
    Como observa-se, apesar da controvérsia versar sobre a competência municipal para regular o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, a autoridade reclamada – diferentemente do contexto próprio Súmula Vinculante 38 – pautou-se na verificação do vício de iniciativa, o que configura a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 38, não há a estrita ausência de estrita aderência necessária entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, o que, consequentemente, torna incabível a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente